Tribunal: TJSP
Processo: 0509638-83.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização e funcionamento. Exercícios de 2011 a 2013. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que cumprem os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Recurso provido.